Tribunal: TJDFT
Processo: 0732102-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732102-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DRIFT PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: LEIDISON SIQUEIRA BARBOSA, TAMARA ALMEIDA DE MORAIS DECISÃO PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu “tutela cautelar em caráter antecedente à parte autora, a fim de que a requerida apresente toda documentação necessária para obtenção do financiamento imobiliário, mediante fornecimento do CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) com inclusão do código de ‘Construção de Edifícios’ no CNPJ 03.943.595/0002-98 da DRIFT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de sua citação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento” (ID 205734775 dos autos 0730909-72.2024.8.07.0001). Requer: 1) “Seja o Agravo conhecido e provido para (...) desobrigar a Agravante de ‘entregar toda documentação necessária para obtenção do financiamento imobiliário, mediante o fornecimento do CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) com a inclusão do código de ‘Construção de Edifícios’ no CNPJ n.o 03.943.595/0002-98 da DRIFT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS, no prazo de 24 horas, sob pena de imposição de multa diária’”; 2) subsidiariamente, “seja concedido o prazo de 60 dias para o fornecimento do CNAE pretendido, condicionado ao deferimento pela JUCEG-GO, SEFAZ-DF, e Secretaria da Receita Federal-SRF”. Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 62462928). Sem contrarrazões (IDs 63402870 e 63403015). É o relatório. Examinando os autos da Tutela Antecipada Antecedente no 0730909-72.2024.8.07.0001, verifico que a requerida/agravante cumpriu a decisão que pretende ver reformada no presente agravo de instrumento (ID 206485019 daqueles autos). Observo ainda, que, tendo em vista o cumprimento da decisão, não houve a efetiva aplicação da multa cominada, de modo que não há utilidade nem necessidade de discussão sobre o valor respectivo tampouco sobre a suposta irrazoabilidade do prazo para adoção das medidas determinadas pelo juízo a quo. A requerida/agravante, informa nos presentes autos “que persiste o interesse no julgamento do Agravo, máxime no que concerne a apontada violação Ao Princípio da Legalidade e, bem assim, quanto à irrazoabilidade do prazo e valor da multa, fixados na instância primária” (ID 64162750). Entretanto, voltando aos autos principais, constato que, não só a decisão agravada foi cumprida, como os requerentes pedem o arquivamento do feito uma vez que “a parte Requerida juntou toda a documentação almejada e que, de posse dos mesmos, os Requerentes prontamente deram andamento a conclusão do procedimento para a formalização do contrato de financiamento do imóvel que pretendem adquirir junto ao Banco Caixa Econômica Federal” (ID 213030188). Portanto, impõe-se reconhecer que houve a perda superveniente do interesse recursal Assim, nego seguimento ao agravo de instrumento interposto por Drift Participações e Empreendimentos S.A. (CPC/2015 932 III). P.I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator